Tribunal: TJMT
Processo: 1010030-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010030-02.2020.811.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE: EDMAR GOMES DE VASCONCELOS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS,
Diante da juntada de documentos, pelo impetrante, nos embargos de declaração que interpôs em face do acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.